Tribunal: TJPA
Processo: 0008814-07.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008814-07.2009.8.14.0006

APELANTE: MIKAEL AZEVEDO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Mikael Azevedo da Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. ID 10579924).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante, por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 10579929).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. páginas 4-5, do ID 10579930).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID

9167986).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que
o
apelante foi preso em flagrante juntamente com seu comparsa, instantes depois do cometimento do crime, ainda portando os objetos roubados, bem como um simulacro de arma de fogo,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 6, do ID 10579810), tendo as
res
sido devolvidos às vítimas
(cf. Autos de Entrega constantes nas páginas 7 e 8, do ID 10579810)
. Registro que essas
provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as transcrições das narrativas constantes na r. sentença (ID
10579924)
.

Vejamos.

Em seus depoimentos, as
vítimas ratificaram os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime na qual esse lhes despojou pessoalmente de seus pertences, mediante grave ameaça
:

A vítima LAMBERTO SOUSA ALMEIDA, por ocasião do depoimento perante este Juízo, confirmou que no dia narrado na denúncia, estando na companhia de outras pessoas, foi abordado na via pública pelos acusados, os quais portando uma arma anunciaram o assalto e subtraíram do depoente e dos outros que lhe acompanhavam alguns pertences, esclarecendo que logo após a empreitada delitiva os acusados foram presos pela polícia, tendo então o depoente os reconhecido como os autores do delito, sendo com estes aprendidos o seu bem subtraído consistente em um aparelho de telefone celular, o qual lhe foi restituído na delegacia de polícia.

A vítima GABRIEL PATRICK SANTOS DA SILVA, por ocasião do depoimento perante este Juízo, confirmou que no dia narrado na denúncia, estando na companhia de colegas, foi abordado na via pública pelos acusados, os quais estavam em uma motocicleta, ocasião em que um destes desceu da garupa e portando uma arma anunciou o assalto e gravemente ameaçando as vítimas passou a subtração dos respectivos pertences, ressaltando inclusive que em determinado momento uma das vítimas esboçou certa reação, oportunidade que viu o outro acusado sacar uma segunda arma e, após realizarem a conduta criminosa evadiram- se do local, momento em que surgiu uma viatura policial e então iniciou-se uma perseguição que resultou na prisão dos acusados e a apreensão com estes dos bens roubados, tendo então todos se dirigido a delegacia de polícia onde os acusados foram reconhecidos como sendo os autores do delito, esclarecendo que de sua pessoa fora subtraído um aparelho celular e a carteira porta cédulas contendo documentos e estes lhes foi restituído pela Autoridade Policial, asseverando ainda que os acusados, na ocasião da prática do delito, não usavam capuzes ou outros meios de encobrir seus rostos.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Já o policial militar Walcir da Silva Correa, quem efetuou a prisão em flagrante, se mostrou seguro, imparcial e coerente ao narrado pelas vítimas em audiência, tendo relatado o seguinte:

(...) que enquanto policial militar exercendo seu respectivo ofício no dia narrado na denúncia, esclarecendo que compunha guarnição policial em viatura, disse que viu o momento em que os acusados estavam realizando a conduta criminosa noticiada nestes autos, ocasião que os réus ao perceberem a aproximação da viatura policial, iniciaram uma fuga, havendo a perseguição que resultou na captura, esclarecendo que o acusado Miquéias ainda tentou intimidar a ação policial utilizando da arma que portava e, por esta razão, foi alvejado com um tiro, e por fim disse que com os acusados foi encontrado os bens subtraídos das vitimas, as quais reconheceram aqueles como sendo os autores do delito que acabaram de sofrer.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Além disso, o réu, apesar de não ter sido interrogado em juízo, sendo declarado revel, confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, sendo atermado o seguinte (página 15, ID 10579809):

(...) COM RELAÇAO A ACUSAÇAO DE QUE O DECLARANTE ACOMPANHADO DE SEU IRMÃO MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA, TOMARAM DE ASSALTO USANDO UMA ARMA DE BRINQUEDO CINCO JOVENS DE UMA ESCOLA DENOMINADA DNA DE ONDE ROUBARAM DOIS TELEFONES CELULAR E CERTA QUANTIA EM DINHEIRO E DOCUMENTO DE UMA DAS VITIMA TEM A DECLARAR. que de fato as acusações são verdadeiras; que junto com o seu irmão estava em uma motocicleta marca honda 150 titan de placa JWA 6421, e quando passavam as proximidade da escola resolveram tomar de assalto os jovens em questão para isto usaram uma arma de brinquedo tipo pistola e sob intimidação roubaram os percentes das vitima que em seguida evadiram-se do local quando perceberam que uma viatura da policia militar passava no local que foram perseguidos e detidos as quinhentos metro do local do roubo que seu irmão fora baleado por ocasião da detenção. QUE o roubo não fora planejado que foi resolvido de momento que nunca fora presedo ou processado. que a arma de brinquedo e a mesma que fora apresentadfo nesta seccional e que tinha sido utilizada para a prática do delito. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, uma vez concluída a tomada dos depoimentos continuamente prestados nesta peça flagrancial e, não mais havendo oitivas a serem procedidas, determinou a autoridade o encerramento do presente AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE DELITO (...) [SIC].

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo sofrido pelas vítimas, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente da r. sentença (ID 10579924):

Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

Culpabilidade: Lhe era exigida conduta diversa da que teve. É imputável.

Antecedentes: Possui.

Conduta social: Não restou esclarecida nos autos.

Personalidade: Aparentemente normal.

Motivos: É revel.

Circunstâncias: as comuns para o caso, a posse da arma, o aderir à conduta delituosa de outrem, o conluio, a abordagem das vítimas, que são pegas de surpresa, a ameaça e conseqüente o roubo.

Consequências: causou traumas psicológicos.

Comportamento da vítima: não houve colaboração dessas.

Grau de reprovação médio.

FIXAÇÃO DA PENA:

Feitas essas considerações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato devidamente atualizado.

À vista do excerto, vejo que três foram os vetores desabonados, a saber: culpabilidade, consequências do crime e antecedentes criminais.

Em relação ao vetor da culpabilidade, vejo que houve confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Tampouco foi devidamente desabonado o vetor das consequências do crime, pois o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, não deve ser mantido, na medida em que as vítimas não declararam ter ficado traumatizadas ou limitadas de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, sendo certo que não pode essa ser simplesmente presumida pela d. julgadora para exasperar a pena-base.

Não bastasse isso, foi incorretamente valorada como negativa a circunstância judicial dos antecedentes criminais, já que
consultada a folha de antecedentes - a qual é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do C. STJ) - verifico que os processos listados não transitaram em julgado, estando o desabono em dissonância com a Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Por oportuno, registro que a confissão realizada perante a autoridade policial servirá para atenuar a pena,
consoante o seguinte entendimento da Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Passo a dosar a nova pena.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da non
reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 30 (trinta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024